Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019221-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ANDRIELY JOSMANNY KAISER - CPF: 056.171.471-10 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1019221-66.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Várzea Grande.

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargada:
Andriely Josmanny Kaiser.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS – LIMITAÇÃO À COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO – ART. 12, INC. VI, DA LEI No 9656/98 – OMISSÕES SANADAS -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto ao estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e reembolso de valores despendidos com consultas e procedimentos realizados por profissionais não credenciados ao plano de saúde, o qual deve ser limitado à cobertura prevista no contrato, conforme previsto no art. 12, inc. VI, da Lei no 9656/98, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1019221-66.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Várzea Grande.

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargada:
Andriely Josmanny Kaiser.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Bradesco Saúde S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso na questão afeta ao estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação, bem como acerca da ressalva de que procedimento cirúrgico deve ser realizado com profissionais credenciados ou em caso de profissional de livre escolha o reembolso será de acordo com os limites do contrato vigente entre as partes.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando as omissões apontadas.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 193863674), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, as questões afetas ao estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação e quanto a ressalva de que o tratamento deve ser realizado na rede credenciada ou em caso de profissional da escolha não credenciado, o reembolso deve ser nos limites do contrato entabulado entre as partes, não foram totalmente apreciadas no v. acórdão, razão pela qual passo a sua apreciação.

Inicialmente,
mister
se faz reafirmar que o caso em tela trata do direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, que demonstram a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico.

Dito isso e para evitar tumulto processual e eventuais recursos desnecessários, passo a análise do prazo para cumprimento da obrigação, de modo que, entendo razoável estabelecer 48h (quarenta e oito horas), a contar da intimação pessoal do embargante,
para que autorize
a realização do procedimento cirúrgico conforme indicado pelo médico especialista da parte autora.

No tocante ao segundo ponto, razão assiste ao embargante.

Isto porque, se a parte embargada optar por realizar a cirurgia com profissionais não credenciados deverá respeitar os limites e cálculos estabelecidos no contrato firmado pelas partes.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para reconhecer as citadas omissões e, mediante efeitos infringentes, consignar no v. acórdão que o prazo para cumprimento da obrigação é de 48h (quarenta e oito horas), a contar da intimação pessoal da embargante. E se a embargada realizar a cirurgia com profissionais não credenciados ao plano de saúde, o valor a ser reembolsado, relativo as despesas médicas e hospitalares, deverão observar os limites e cálculos estabelecidos no contrato.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024